Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715247-96.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDA DA COSTA TAVARES, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., MS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA, VANDA DA COSTA TAVARES D E S P A C H O Considerando a petição de ID 70334868, verifica-se que houve um equívoco na intimação da parte autora VANDA DA COSTA TAVARES, também apelante, para cumprimento da determinação contida no despacho de ID 70071286, que determinara a intimação do apelado ITAU UNIBANCO S.A, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada. Diante disso, determino a correção da intimação, devendo a Secretaria proceder à intimação da parte requerida ITAÚ UNIBANCO S.A., ora apelante/apelado, para, caso queira, se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte apelada VANDA DA COSTA TAVARES, em suas contrarrazões de ID 69390919, págs. 3 e 4, conforme determinado no despacho de ID 70071286. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator